Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701827-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ELITO HECKERT D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 070036-68.2023.8.07.0006 que concedeu a tutela de urgência postulada pelo autor ELITO HECKERT para determinar que o plano de saúde autorize e custeie o medicamento solicitado para o tratamento quimioterápico prescrito, a saber ERIVEDGE (Vismodegibe, 150mg, 1 cápsula uma vez ao dia) para uso contínuo, pelo período da prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitado a R$ 100.000,00 (id 146604695 – origem). Em suas razões recursais, afirma que o medicamento ERIVEDGE (Vismodegibe) não está previsto no rol da Resolução 465/2021 da ANS, de modo que sua cobertura não é obrigatória. Aduz que se limitou a cumprir com as diretrizes estabelecidas pela ANS e que observou os limites contratuais, especialmente a cláusula nona, alínea d, que exclui da cobertura medicamentos que não sejam ministrados em internações ou em atendimentos em pronto-socorros. Assevera que a Lei no 9.656/98 exclui a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para tratamento oral e domiciliar. Discorre que não houve observância ao entendimento e requisitos fixados pelo STJ no julgamento do EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704 e que não restaram preenchidos os requisitos do art. 10, §3o, incisos I e II, da Lei n.o 9.656/1998, com redação dada pela Lei n.o 14.454/22. Tece considerações sobre os custos e efetividade do medicamento e o equilíbrio econômico-financeiro. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão de origem, bem como a exigibilidade da multa enquanto pendente o julgamento do mérito recursal. Subsidiariamente, requer que seja alterado o exíguo prazo para cumprimento da obrigação. Defende ser excessiva, desarrazoada e desproporcional a multa arbitrada, impondo-se sua redução. Requer, no mérito, o provimento do recurso para indeferir a tutela de urgência. Subsidiariamente, requer a suspensão da aplicabilidade de eventual multa por descumprimento e o aumento do prazo para cumprimento da obrigação. Preparo recolhido (Id 42912109). É o relatório. DECIDO. Pretende, em síntese, o agravante a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão de origem, bem como a exigibilidade da multa enquanto pendente o julgamento do mérito recursal. Subsidiariamente, requer que seja alterado o exíguo prazo para cumprimento da obrigação. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser deferido o pleiteado efeito suspensivo. Em análise superficial à demanda originária, extrai-se que o autor, com atuais 88 anos de idade, foi diagnosticado com carcinoma basocelular recidivante na face, na órbita esquerda. O relatório médico (Id 146599806 – origem) traz o histórico de inúmeras ressecções cirúrgicas, com avaliação pelo cirurgião em considerar a lesão irressecável, além de descrever possuir o paciente indicação de uso do medicamento Vismodegibe, via oral, 1 vez ao dia, continuamente, destacando ser o único medicamento aprovado pela ANVISA para tal finalidade, não havendo outro constante do rol da ANS para substituição. Consigna, ainda, que se o paciente não fizer uso da medicação, evoluirá com aumento da lesão, com aumento da dor local, sangramento, edema, dentre outros sintomas, indicando o início do uso da medicação com urgência. Em bula, extrai-se ser o medicamento (ERIVEDGE/Vismodegibe), indicado para o tratamento de tipo de câncer de pele denominado carcinoma basocelular avançado, com decisão médica no sentido de que o tratamento com cirurgia ou radioterapia seria inapropriado (Id 146599808, p.55 – origem). Referido medicamento encontra-se registrado na ANVISA desde 03/10/2016, na classe terapêutica antineoplásico (Id 146599807 – origem). Em tese, conforme se extrai do art. 10, inciso VI e §6o, da Lei n.o 9.656/98, este último com redação dada pela Lei n.o 14.307/2022, verifica-se que as coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária. Referidos dispositivos do art. 12 se referem à cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes e cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Nesse quadro, em princípio, por se tratar de indicação mediante prescrição médica de medicamento oral voltado a tratamento antineoplásico, com registro na ANVISA, vislumbra-se, em sede sumária, haver probabilidade do direito ao autor-agravante atinente à obrigatoriedade da cobertura. Evidencia-se, ainda, o perigo na demora, uma vez que o relatório médico, como visto, consignou a urgência para o início do tratamento com uso da medicação, sob pena de evolução da doença mediante aumento da lesão, aumento da dor local, sangramento, edema, dentre outros sintomas. A suspensão da ordem de fornecimento da medicação, portanto, acarretaria, em cognição sumária, evidente perigo de dano inverso ao autor, em evidente prejuízo à urgência de tratamento que o caso, em princípio, requer, impondo-se, pelo menos até o julgamento do mérito recursal, a sua manutenção durante o curtíssimo trâmite do agravo. Consigne-se, por oportuno, que ainda que haja recente julgamento pelo STJ, dos processos EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704, em que se consignou ser o rol da ANS, em regra, taxativo, com possibilidade de coberturas excepcionais quando preenchidos determinados requisitos, tem-se, contudo, que referida análise, em princípio, demanda uma análise mais profunda, em caráter exauriente, devendo-se observar o contraditório. Quanto à pretendida majoração do prazo concedido para o cumprimento da obrigação, fixado em 48 horas, sob pena de multa diária de 10.000.00, limitado a R$ 100.000,00, vislumbra-se, contudo, não haver qualquer comprovação, de plano, pela agravante quanto aos alegados procedimentos e prazos necessários para o devido cumprimento da ordem, sendo, dessa forma, inviável proceder, em caráter sumário, à modificação do prazo fixado pelo Juízo de origem. Destaca-se, por oportuno, que a multa incidente em caso de eventual descumprimento injustificado poderá, se o caso, ser reduzida, modificada ou excluída, caso se demonstre, oportunamente, ter se tornado excessiva (art. 537, CPC). Nesse quadro, ante as peculiaridades do caso, revela-se mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora